Tribunal: TJBA
Processo: 8071951-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071951-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
PAMELA CONCEICAO GAVAZZA registrado(a) civilmente como PAMELA CONCEICAO GAVAZZA, MARIA CLARA ARAUJO DANTAS DO BOMFIM DOS SANTOS, NUNGI SANTOS E SANTOS, RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA

AGRAVADO: COOPERATIVA UNIAO DE TRANSPORTES - COOPERUNIAO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS. TRANSPORTE PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTIMAÇÃO DE AGRAVADO NÃO CITADO. JULGAMENTO SEM INTIMAÇÃO QUANDO FOR PARA NEGAR PROVIMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS INSUFICIENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.Segundo entendimento atual do STJ, é nulo o provimento de agravo de instrumento sem prévia intimação do agravado, ainda que não citado na ação principal. Contudo, é possível o julgamento sem intimação quando for para negar provimento ao recurso, pois não causa prejuízo ao agravado. 2.A concessão de tutela de urgência para indisponibilidade de bens exige a demonstração clara dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o periculum in mora e o fumus boni iuris.

3.A mera alegação de possível dilapidação patrimonial sem demonstração concreta de atos específicos nesse sentido não configura, por si só, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

4.A ausência de especificação adequada dos bens a serem constritos prejudica a análise da viabilidade e proporcionalidade da medida cautelar pretendida.

5. O julgamento colegiado do agravo de instrumento absorve e supera a decisão monocrática anteriormente proferida, tornando prejudicado o agravo interno.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071951-63.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, e, agravado,
COOPERATIVA UNIÃO DE TRANSPORTES E OUTRO
S.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ............. de ............................. de 2025.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça